Tribunal: STJ
Processo: 0225459-26.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 923609 - RJ (2024/0225459-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ADRIANO MARCELINO DA CRUZ (PRESO)
PACIENTE
: ANGELO MARCIO MARTINS (PRESO)
PACIENTE
: JOAO CARLOS LOURENCO DA SILVA
PACIENTE
: ELEANO DA CONCEICAO BEZERRA
PACIENTE
: JOHNNY FERNANDO FERREIRA RIBEIRO
PACIENTE
: RICARDO GOMES DA SILVA
CORRÉU
: PAULO ISIDORO MOFFATI GONCALVES
CORRÉU
: ALEXANDRE DA COSTA SILVA
CORRÉU
: LUCIANO DA SILVA GOMES
CORRÉU
: GILBERTO REZENDE VIEIRA
CORRÉU
: MAYCON DUARTE PEREIRA
CORRÉU
: MARCIO VIDAL DE FIGUEIREDO
CORRÉU
: EDMILSON CORDEIRO DA SILVA
CORRÉU
: SANDRO FLORES NUNES
CORRÉU
: ANDERSON CLAUDIANO DA SILVA
CORRÉU
: AMANDA OYASSY MENDONCA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL.
.
INTEGRAR
ORGANIZAÇÃO
HABEAS
CORPUS
CRIMINOSA ARMADA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA
DO
. ABSOLVIÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
WRIT
ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.
1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente
revisar a dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias,
utilizando o
como uma espécie de “segunda apelação”, o
habeas corpus
que desvirtua a finalidade do
. Precedente.
writ
2. Inviável a revisão da conclusão do acórdão hostilizado, por demandar
reexame probatório – inviável na via eleita – quanto à existência, nos autos,
da decisão que autorizou a interceptação telefônica, à suficiência das
Documento eletrônico VDA48397072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5507ef55-c3b2-42b2-be38-2d8488166e89

provas de autoria e materialidade para a condenação e à participação
relevante na empreitada criminosa dos pacientes Angelo, Ricardo e Johnny,
o que afasta a incidência da causa de diminuição do art. 29, § 1o, do CP.
3. A incidência da causa de aumento de pena referente à arma de fogo não
prescinde de apreensão e perícia do armamento. Precedente.
4. A fundamentação do indeferimento da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos está corretamente calcada na
insuficiência da medida, considerando-se a grande quantidade de crimes e
o uso de arma de fogo.
5. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48397072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5507ef55-c3b2-42b2-be38-2d8488166e89

HABEAS CORPUS No 923609 - RJ (2024/0225459-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ADRIANO MARCELINO DA CRUZ (PRESO)
PACIENTE
: ANGELO MARCIO MARTINS (PRESO)
PACIENTE
: JOAO CARLOS LOURENCO DA SILVA
PACIENTE
: ELEANO DA CONCEICAO BEZERRA
PACIENTE
: JOHNNY FERNANDO FERREIRA RIBEIRO
PACIENTE
: RICARDO GOMES DA SILVA
CORRÉU
: PAULO ISIDORO MOFFATI GONCALVES
CORRÉU
: ALEXANDRE DA COSTA SILVA
CORRÉU
: LUCIANO DA SILVA GOMES
CORRÉU
: GILBERTO REZENDE VIEIRA
CORRÉU
: MAYCON DUARTE PEREIRA
CORRÉU
: MARCIO VIDAL DE FIGUEIREDO
CORRÉU
: EDMILSON CORDEIRO DA SILVA
CORRÉU
: SANDRO FLORES NUNES
CORRÉU
: ANDERSON CLAUDIANO DA SILVA
CORRÉU
: AMANDA OYASSY MENDONCA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL.
.
INTEGRAR
ORGANIZAÇÃO
HABEAS
CORPUS
CRIMINOSA ARMADA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA
DO
. ABSOLVIÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
WRIT
ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.
1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente
revisar a dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias,
utilizando o
como uma espécie de “segunda apelação”, o
habeas corpus
que desvirtua a finalidade do
. Precedente.
writ
2. Inviável a revisão da conclusão do acórdão hostilizado, por demandar
reexame probatório – inviável na via eleita – quanto à existência, nos autos,
da decisão que autorizou a interceptação telefônica, à suficiência das
Documento eletrônico VDA47534450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 01:09:10
Código de Controle do Documento: 5b7082a8-24d7-44a4-9198-e9e8bc1afad9

provas de autoria e materialidade para a condenação e à participação
relevante na empreitada criminosa dos pacientes Angelo, Ricardo e Johnny,
o que afasta a incidência da causa de diminuição do art. 29, § 1o, do CP.
3. A incidência da causa de aumento de pena referente à arma de fogo não
prescinde de apreensão e perícia do armamento. Precedente.
4. A fundamentação do indeferimento da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos está corretamente calcada na
insuficiência da medida, considerando-se a grande quantidade de crimes e
o uso de arma de fogo.
5. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de ADRIANO MARCELINO
habeas corpus
DA CRUZ – condenado por integrar organização criminosa armada circunstanciada a 3
anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, e 12 dias-multa –, ANGELO MARCIO MARTINS –
condenado por integrar organização criminosa armada a 3 anos e 6 meses de
reclusão, e 11 dias-multa – JOAO CARLOS LOURENCO DA SILVA, ELEANO DA
CONCEICAO BEZERRA, JOHNNY FERNANDO FERREIRA RIBEIRO e RICARDO
GOMES DA SILVA – também condenados por integrar organização criminosa armada,
mas a 3 anos de reclusão e 10 dias-multa –, atacando-se o acórdão de apelação
criminal proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (fls. 1.039/1.120).
Busca a impetração a absolvição dos pacientes ou, subsidiariamente, a
revisão da dosimetria imposta – na condenação proferida na Ação Penal n. 0023762-
76.2018.8.19.0077 (fls. 835/941, da 1a Vara da comarca de Seropédica/RJ), alterada
em grau de apelação –, aos seguintes argumentos:
a) nulidade da interceptação telefônica e das provas dela decorrentes,
sustentando que não há nos autos a decisão inicial que autorizou a interceptação
(fl. 13), impossibilitando a verificação da idoneidade da motivação e da
telefônica
regularidade dos alvos interceptados, e que a prorrogação da medida foi deferida sem
indícios razoáveis de autoria do crime de tráfico (fls. 9/15);
b) ausência de provas inequívocas de autoria e materialidade, aduzindo que
não há demonstração inequívoca da existência de estrutura organizacional ordenada
(fl. 17);
entre os pacientes e outros indivíduos, em caráter permanente
c) inexistência de apreensão de qualquer armamento ou laudo pericial que
atestasse a capacidade lesiva das armas para caracterizar a causa de aumento de
pena referente à arma de fogo (fls. 23/24);
Documento eletrônico VDA47534450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 01:09:10
Código de Controle do Documento: 5b7082a8-24d7-44a4-9198-e9e8bc1afad9

d) participação de menor importância dos pacientes Angelo, Ricardo e
Johnny, pretendo a incidência da causa de diminuição de do art. 29, § 1o, do CP, em
sua fração máxima, pois os diálogos interceptados demonstram a inexpressividade das
informações fornecidas pelos réus para a efetividade da prática de crimes pela
organização (fls. 25/26); e
e) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos para Eleano, Joao Carlos, Ricardo e Johnny, por serem primários,
possuírem bons antecedentes e terem a pena-base fixada no mínimo legal (fls. 27/28).
Sem pedido liminar (fls. 1.124/1.126). Prestadas informações (fls. 1.134/1.
139 e 1.144/1.150), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento a
impetração, por se tratar de substitutivo de recurso especial, contra acórdão do
Tribunal de origem (fls. 1.157/1.166)
É o relatório.
VOTO
A impetração – que busca a absolvição dos pacientes ou, subsidiariamente,
a revisão da dosimetria imposta na condenação por integrar organização criminosa
armada, proferida na Ação Penal n. 0023762-76.2018.8.19.0077 (fls. 835/941, da 1a
Vara da comarca de Seropédica/RJ), alterada em grau de apelação – não deve ser
acolhida.
Primeiro, porque a via eleita foi indevidamente utilizada como uma espécie
de “segunda apelação”, como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas
, o que é inadmissível, pois tal conduta termina por contribuir para
instâncias ordinárias
o acúmulo de processos neste Superior Tribunal sem solução definitiva e desvirtua a
finalidade do
(HC n. 939.119/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
writ
, DJEN de
).
14/4/2025
25/4/2025
Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois:
a) o acórdão hostilizado afastou a alegação de ausência de decisão que
autorizou a interceptação – constam dos autos representações policiais, manifestações
do Ministério Público e decisões judiciais acerca das interceptações telefônicas, todas
(fl. 1.056) –, então, concluir de forma diversa demandaria
devidamente fundamentadas
reexame probatório, inviável na via eleita. Também, restou assentado que a medida foi
deferida em razão da existência de indícios razoáveis de autoria do crime de roubo:
Documento eletrônico VDA47534450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 01:09:10
Código de Controle do Documento: 5b7082a8-24d7-44a4-9198-e9e8bc1afad9

verificou-se que alvos da investigação e que utilizavam terminais interceptados
estavam cometendo crimes de roubos de carga e se comunicando com outros
(fl. 1.055);
elementos envolvidos com tais crime
b) rever a conclusão de suficiência das provas de autoria e materialidade
para condenação – ao fundamento de que restou apurado nos autos que os acusados
integraram, promoveram e financiaram organização criminosa estabelecida com as
características previstas no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, tomando parte de
organização estruturalmente ordenada e caracterizada por dinâmica divisão de tarefas
e hierarquia, com efetiva e contínua atuação delinquente e constituída com o
específico objetivo de auferir ganhos pecuniários ilícitos por meio de reiterados crimes
patrimoniais, notadamente roubos a mão armada e em concurso de agentes,
apropriações indébitas e extorsões, sobretudo visando a subtração de cargas de
(fl. 1.072) – também demandaria reexame probatório, providência
transporte rodoviário
inviável na via eleita;
c) a incidência da causa de aumento de pena referente à arma de fogo (art.
2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013) não prescinde da apreensão e perícia de armamento
(AgRg no HC n. 776.286/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
);
24/4/2023
27/4/2023
d) alterar a premissa do acórdão acerca da não incidência da causa de
diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do CP, para os pacientes Johnny e
Ricardo – ao fundamento de que não houve participação de menor importância, mas
sim, exerciam as funções de que eram incumbidos, na verdade, de grande relevância,
uma vez que eram responsáveis por passar informações ao restante da quadrilha que
facilitassem o êxito das empreitadas criminosas ou sobre cargas que seriam de
interesse da organização, bem como sobre a a existência de operações policiais nos
(fls. 1.119/1.120) –, não é possível, porquanto seria
locais de atuação da "quadrilha"
necessário revolvimento probatória, inviável no caso; e
e) não há ilegalidade na fundamentação do indeferimento de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, calcada na insuficiência da
medida, considerando-se a grande quantidade de crimes que decorreram da
organização criminosa e a atuação com uso de arma de fogo, o que evidencia a
violência ou grave ameaça (fl. 1.120).
Em razão disso,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA47534450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 01:09:10
Código de Controle do Documento: 5b7082a8-24d7-44a4-9198-e9e8bc1afad9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 923.609 / RJ
Número Registro: 2024/0225459-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00237627620188190077 023532018 048023532018 23532018 237627620188190077 48023532018
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ADRIANO MARCELINO DA CRUZ (PRESO)
PACIENTE
: ANGELO MARCIO MARTINS (PRESO)
PACIENTE
: JOAO CARLOS LOURENCO DA SILVA
PACIENTE
: ELEANO DA CONCEICAO BEZERRA
PACIENTE
: JOHNNY FERNANDO FERREIRA RIBEIRO
PACIENTE
: RICARDO GOMES DA SILVA
CORRÉU
: PAULO ISIDORO MOFFATI GONCALVES
CORRÉU
: ALEXANDRE DA COSTA SILVA
CORRÉU
: LUCIANO DA SILVA GOMES
CORRÉU
: GILBERTO REZENDE VIEIRA
CORRÉU
: MAYCON DUARTE PEREIRA
CORRÉU
: MARCIO VIDAL DE FIGUEIREDO
Documento eletrônico VDA48335718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:44
Código de Controle do Documento: a38cb00d-2486-4d6d-a2e8-05bba91cf6b3

CORRÉU
: EDMILSON CORDEIRO DA SILVA
CORRÉU
: SANDRO FLORES NUNES
CORRÉU
: ANDERSON CLAUDIANO DA SILVA
CORRÉU
: AMANDA OYASSY MENDONCA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:44
Código de Controle do Documento: a38cb00d-2486-4d6d-a2e8-05bba91cf6b3